Tribunal: TJBA
Processo: 0209424-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0209424-26.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSE MARY DA SILVA MOACIR SANTOS Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, ANA PAULA DOS PASSOS SEIXAS APELADO: Maria da Conceicao Souza Santos e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO À EXTENSÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que, em ação de reintegração de posse, ajuizada em 2007, julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial e condenar os réus, revéis, ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A apelante busca a reforma parcial do julgado, pleiteando a majoração da condenação indenizatória a título de lucros cessantes, para que corresponda ao valor dos aluguéis não auferidos durante o período da ocupação indevida. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em definir se a condenação por perdas e danos, na modalidade de lucros cessantes, decorrente de esbulho possessório de imóvel, deve ser majorada com base na presunção de prejuízo gerada pela revelia dos réus, ou se a ausência de prova concreta sobre o valor locatício do bem e a exata extensão do período de ocupação ilícita impede a reforma da sentença que arbitrou a indenização por equidade. III. Razões de decidir A decretação da revelia dos réus, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, induz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Contudo, tal presunção não é absoluta e não isenta a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange à extensão e à quantificação dos danos materiais pleiteados, cujo ônus probatório lhe incumbe por força do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal. Conforme dispõem os artigos 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem àquilo que a parte lesada razoavelmente deixou de lucrar em consequência direta e imediata do evento danoso. A condenação a tal título exige a demonstração inequívoca de um prejuízo concreto e mensurável, não sendo admissível a reparação de danos meramente hipotéticos, especulativos ou presumidos. A pretensão indenizatória deve estar amparada em elementos probatórios sólidos que permitam ao julgador aferir, com um grau razoável de certeza, o lucro frustrado. No caso dos autos, a apelante, embora alegue ter sido privada dos frutos civis do imóvel (aluguéis), não produziu, na fase de conhecimento, qualquer prova documental apta a demonstrar o valor de mercado da locação do bem ou o período exato da ocupação indevida. A ausência de contratos, laudos de avaliação imobiliária ou outros documentos que pudessem subsidiar o cálculo dos lucros cessantes obsta o acolhimento do pleito de majoração, pois a condenação não pode se fundar exclusivamente nas alegações da parte autora, ainda que diante da revelia da parte contrária. A sentença de primeiro grau, ao fixar a indenização por perdas e danos no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atuou com prudência, arbitrando um valor por equidade para não deixar o ato ilícito sem a devida reparação, mas, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa da autora, diante da completa ausência de provas sobre a real extensão do prejuízo patrimonial. A rigor, a total ausência de provas acerca do prejuízo material deveria conduzir à improcedência do pleito indenizatório. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da autora, mantém-se o valor fixado na origem, ainda que sem lastro probatório robusto, em estrita observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus. A manutenção do quantum fixado é medida que se impõe, porquanto a reforma para valor superior careceria de qualquer substrato probatório válido. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e negado provimento. Tese de julgamento: "1. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência da privação do uso de imóvel por esbulho possessório, pressupõe a comprovação efetiva e concreta do prejuízo patrimonial sofrido, não sendo a revelia do réu, por si só, suficiente para amparar a fixação de indenização com base em valores meramente alegados e desprovidos de suporte probatório mínimo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 402, 403, 944, 1.210; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 344, 373, I, 926. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05686899420188050001; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80176313420228050000; TJ-BA - Apelação: 00003707520148050259; TJ-BA - Apelação: 80014916920228050146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0209424-26.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROSE MARY DA SILVA MOACIR SANTOS e como Apelados MARIA DA CONCEICAO SOUZA SANTOS e RONALDO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07